Tribunal: TJSP
Processo: 2087286-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de instrumento interposto contra duas decisões interlocutórias – Possibilidade – Ausência de violação ao princípio da singularidade – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Primeira decisão agravada que negou a pesquisa de bens penhoráveis em nome de "eventual cônjuge" da executada – Insurgência da exequente – Descabimento – Embora seja possível, em

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de instrumento interposto contra duas decisões interlocutórias – Possibilidade – Ausência de violação ao princípio da singularidade – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Primeira decisão agravada que negou a pesquisa de bens penhoráveis em nome de "eventual cônjuge" da executada – Insurgência da exequente – Descabimento – Embora seja possível, em tese, a penhora de bens do cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens, a exequente não demonstrou de forma segura a existência do vínculo matrimonial e o regime sob qual ele teria sido constituído – Certidão de casamento não juntada aos autos – Segunda decisão agravada que concedeu à executada os benefícios da assistência judiciária gratuita – Insurgência da exequente – Descabimento – Executada representada por advogada indicada pelo convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil – Inexistência de outros elementos que denotassem a existência de situação econômica incompatível com a hipossuficiência alegada – Decisões mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.